Tribunal: CARF
Processo: 18019.720589/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720589/2014-36
ACÓRDÃO
2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEVERINO BARBOSA LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SUMULA CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 07/11/2014 por omissão de rendimentos
caracterizados a partir de depósitos bancários de origem não comprovada nos anos calendários
2009, 2010 e 2011.
Segundo narrado no Relatório Fiscal (fls. 1.166/1.171), a ação fiscal foi iniciada com
objetivo de apurar movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte autuado.
O contribuinte foi intimado pessoalmente, por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, a apresentar Extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus
dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior relativos aos anos calendários
de 2009 a 2011 (fls. 03/04). Embora tenha recebido o referido Termo em 26/05/2014 (f1.04), não
respondeu à intimação. Diante da desta omissão, foram emitidas Requisições de Informações
sobre Movimentação Financeira – RMF, direcionadas às instituições financeiras, nas quais o
contribuinte mantinha conta.
Em 15/09/2014, o contribuinte foi intimado através do TIF01 (fls. 852/853) para
comprovar a origem dos depósitos identificados nos extratos da conta corrente e das contas de
poupança fornecidos pelo Banco do Brasil. O contribuinte alegou, em sua resposta (fls. 854/1130),
que tais depósitos se referiam à compra e venda de gado, de pequenas propriedades rurais e de
veículos. Ressaltou que esse tipo de atividade "trabalha" com uma Comissão pequena sobre as
vendas e, portanto, a margem de lucro também é muito pequena. Acrescentou que esse tipo de
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
3
atividade tem por peculiaridade um elevado número de transações, na maioria das vezes valores
recebidos em depósitos, e que, na conclusão da transação comercial, ele repassava ao cliente o
que lhe era devido, retendo, portanto, a comissão sobre a venda que era descontada quando o
valor era repassado ao cliente. Asseverou que, do seu ponto de vista, a passagem desses depósitos
em sua conta corrente não seria lucro; o seu "lucro" seria tão somente as comissões recebidas por
essas transações.
Não foi apresentado nenhum documento comprobatório da origem dos depósitos
bancários em decorrência de sua atividade comercial. não apresentou nenhum documento
comprobatório da origem dos depósitos bancários. Apenas argumentou que a movimentação
financeira em sua conta bancária foi em decorrência de sua atividade comercial.
Considerando a não comprovação documental da origem dos depósitos bancários,
através de documentação hábil e idônea, restou caracterizada a omissão de receita ou
rendimentos, nos termos art.42 da Lei 9.430/1996.
Para a composição da base de cálculo do lançamento, os valores referentes aos
cheques devolvidos foram deduzidos dos depósitos não identificados.
Diante da omissão narrada, foi realizado lançamento de ofício do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF incidente sobre os valores dos depósitos bancários não comprovados,
acrescidos da multa de ofício no percentual de 75% e dos juros moratórios.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 24/12/2014 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Que o Recorrente exerceu o cargo de vereador do Município de Caruaru por
20 anos, tornando-se uma pessoa bem relacionada e de muitos contatos, o
que o levou a desempenhar a atividade de intermediação de negócios
(corretagem), em que repassava o valor recebido pelo comprador – de
carros, gado e terras – retendo, apenas, a respectiva comissão, devendo-se
ter em mente que referidos negócios ocorreram no interior do Estado de
Pernambuco, onde, costumeiramente, são realizados sem as formalidades
de estilo;
 Contesta a aplicação da presunção relativa do art.42 da Lei 9.430/96, na
medida que não foi dada oportunidade ao Recorrente comprovar as origens
dos depósitos. Que embora os supostos fatos tenham ocorrido no período
de 2009 a 2011, somente em setembro de 2014 o Fisco começou a
averiguá-los, conduzindo a fiscalização de forma truculenta e atabalhoada
 Que os extratos bancários isoladamente não são elementos suficientes para
caracterizar os depósitos como rendimentos passíveis de tributação pelo
IRPF;
 que o saldo remanescente mensal da conta corrente era sempre baixo,
mesmo diante da vasta movimentação, ao passo que, a ausência de
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
4
qualquer outro sinal exterior de riqueza, conduz a conclusão de que apenas
uma parte dos depósitos - relativos às comissões recebidas - configuram
rendimentos auferidos pelo Impugnante;
 Que o Regulamento do Imposto de Renda, ao dispor sobre depósitos não
comprovados, impõe a análise individual de cada crédito;
 Que o fisco não oportunizou ao Impugnante realizar as deduções previstas
no art. 83 e seguintes, do RIR/99, demonstrando que o Auto de Infração em
fustigo não tomou o devido cuidado para estipular o montante devido;
 Requer a conversão em diligência do presente feito, para que a fiscalização
se manifeste acerca do alegado e informe qual a correta base de cálculo
para o presente lançamento, visto que, na eventualidade de ser
comprovado o aduzido pelo Impugnante, alterar-se-á o valor do crédito
tributário objeto do presente processo administrativo;
 Requer a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4odo CTN;
Em 23/01/2015 a 1a Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 2.176/2.193).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
2) Do prazo decadencial
...................................................................................................................................
A respeito, esclareça-se que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato
gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao
longo do tempo. Caracteriza-se, por assim dizer, como um tributo de fato gerador
complexivo, com incidência anual, o qual se inicia em primeiro de janeiro e
termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente
completo e ocorrido.
Desse modo, cai por terra a tese de que a contagem do prazo decadencial deva
ser feita de forma parcelada, com início em cada mês, na medida em que os
rendimentos vão sendo percebidos, uma vez que o último dia do ano (31/12) é a
data do aperfeiçoamento do fato gerador do imposto de renda e seria o termo
inicial do prazo decadencial.
Assim, conclui-se que o prazo decadencial do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) deve ser contado da seguinte forma: (I) ocorrido o pagamento
antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4°, do CTN; (II) não ocorrendo o
pagamento antecipado ou se comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e
simulação, deve-se aplicar o disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
3) Das preliminares de nulidade
Após análise dos autos, depreende-se que não assiste razão ao litigante na
pretendida nulidade do procedimento fiscal. Não há nele vício que o comprometa.
Observa-se que o auto de infração em epígrafe se revestiu de todas as
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
5
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com as
alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
3.1) Da arguição de cerceamento ao direito de defesa
Diferentemente do que alega na peça de defesa, constata-se que foi oferecida ao
autuado a possibilidade de apresentar suas respostas e/ou esclarecimentos ao
que lhe foi questionado ou solicitado comprovar no decorrer do procedimento
fiscal, conforme claramente revela o Termo de Intimação acostado às fls.
799/853, cientificado ao contribuinte em 11/09/2014, por via postal.
Note-se que o pedido de prorrogação efetuado pelo contribuinte em 02/10/2014
se deu já transcorridos mais de 20 (vinte) dias contados da data em que tomou
ciência da referida Intimação, sendo que tal requerimento foi tacitamente aceito
pela fiscalização, o que possibilitou ao impugnante a apresentação de
esclarecimentos, como o fez em 03/11/2014, por meio do expediente às fls.
856/1.132.
Portanto, houve tempo suficiente para que o contribuinte apresentasse suas
respostas e explicações, bem como os elementos de prova solicitados pelo Fisco.
Cabe ainda destacar que não houve qualquer prejuízo ao sujeito passivo que o
impedisse de apresentar suas razões de defesa, haja vista que o mesmo foi
devidamente intimado da lavratura do lançamento que compõe a presente lide,
tendo apresentado sua impugnação, alegando tudo o que entendeu cabível,
tendo tido novamente a possibilidade de trazer à colação documentos que
pudessem elidir a exigência fiscal.
3.2) Das arguições de ocorrência de abuso do Poder e de violação aos princípios
da Verdade Material e da Capacidade Contributiva
................................................................................................................................
Destaque-se também, por relevante, que os fundamentos fáticos e legais
utilizados pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento em apreço estão todos
expressos na peça de autuação, não havendo que se cogitar em abuso do poder
de fiscalizar, nem tampouco em violação aos princípios da Verdade Material e da
Capacidade Contributiva.
...................................................................................................................................
Assim, não vislumbro no presente caso vícios que deem causa à nulidade
pretendida, pelo que rejeito esta preliminar suscitada pelo impugnante.
4) Do Mérito - Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
No mérito, há que se dizer que o lançamento feito em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430, de 1996,
....................................................................................................................................
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
6
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito
bancário, como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele
representada. Depósito bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo
qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
.................................................................................................................................
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos existentes nas contas correntes de sua titularidade, cujos valores,
diferentemente do que alega o impugnante, foram individualmente relacionados,
conforme se pode verificar nos demonstrativos às fls. 1.172 a 1.364 dos autos.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do novo diploma.
..................................................................................................................................
Observa-se, da análise dos autos, que apesar de ter sido intimado no decorrer do
procedimento fiscal, o impugnante não logrou comprovar a origem dos depósitos
bancários ocorridos em sua conta corrente durante os anos-calendários de 2009 a
2011, mesmo porque não foi apresentado à fiscalização durante o procedimento
fiscal e nem mesmo em sede de impugnação, documentação hábil e idônea que
pudesse identificar a fonte do crédito, e, principalmente, que demonstrasse de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Nota-se que a argumentação apresentada pelo impugnante para justificar os
depósitos questionados, ou seja, que a movimentação financeira em suas contas
correntes estaria relacionada à atividade de corretagem (no comércio de gado, de
pequenas propriedades rurais, e de veículos), encontra-se desacompanhada de
documentação hábil e idônea a demonstrar a exata correlação entre cada um
destes valores creditados em sua conta bancária e a alegada origem do recurso.
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
7
Juntamente com sua peça de defesa o contribuinte apresentou tão-somente as
cópias de extratos bancários às fls. 1.392/2.168 dos autos.
...................................................................................................................................
Assim, embora a defesa sustente que os valores movimentados nas contas
correntes seriam decorrentes de transações comerciais, verifica-se que tal
argumentação, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não se mostra
suficiente a comprovação da origem dos depósitos. Neste ponto, o contribuinte
não comprova que a saída de recursos de suas contas bancárias não o tenha
beneficiado como rendimentos próprios, mesmo porque a lei exige que seja
comprovada a origem do depósito, e não a sua destinação.
Ao contrário do que assevera o litigante, a fiscalização efetuou todas as deduções
a que o contribuinte teria direito, adotando a forma correta de cálculo do imposto
devido, observando que o contribuinte apresentou suas declarações de Imposto
de Renda no modelo simplificado em todos os anos-calendários apontados na
autuação.
Relativamente às alegações de que depósitos bancários, por si só, não
representam fato gerador do IRPF, ou seja, que tais créditos não constituem
rendas tributáveis, nem sinais exteriores de riqueza, renda auferida ou
consumida, cabe destacar, a seguir, o disposto na Súmula CARF no 26.
...................................................................................................................................
Portanto, não comprovada pelo litigante a origem desses depósitos mantidos em
suas contas bancárias, nos anos-calendários de 2009 a 2011, é de se manter a
presunção de omissão de rendimentos, na forma do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Quanto às decisões administrativas trazidas à colação não se constituem em
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, seus efeitos não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, pois se aplicam somente à questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Com relação ao pedido para realização de diligência apresentado pela defesa,
cabe indeferi-lo, pois ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento,
o contribuinte assumiu o ônus, também, de apresentar documentos que
fundamentassem as alegações apresentadas, sob pena de serem considerados
não alegados os fatos não provados.
Como já ressaltado, o ônus da prova da origem dos recursos utilizados nos
depósitos bancários relacionados no auto de infração é do contribuinte, sendo
incabível procurar transferi-lo para a Fazenda. Indefere-se, portanto, tal pedido.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após perder o prazo para a interposição do Recurso Voluntário no CARF, o
contribuinte ingressou judicialmente para anular a intimação realizada através do edital no
011000921500016, com a consequente reabertura do prazo para apresentação do Recurso
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
8
Voluntário no processo administrativo no 18019.720589/2014-36. Diante de decisão judicial
favorável foi realizada nova intimação (fls. 2.273), de caráter pessoal, que foi recebida em
23/02/2024, reabrindo o prazo para a juntada do Recurso Voluntário.
Em 14/03/2024 foi juntado Recurso Voluntário, no qual foram reproduzidas as
mesmas alegações já enfrentadas pela DRJ na decisão de 1a instância, que reproduzo adiante.
 Que deve ser aplicado o prazo decadencial previsto art. 150, § 4°, do CTN,
tendo em vista que o fato gerador do IRPF nos casos de omissão de
rendimentos por depósito bancário seria mensal;
 Nulidade do lançamento com a alegação de que autoridade fiscal agiu com
abuso de poder ao não prorrogar a dilação para a apresentação de
documentação comprobatória;
 Nulidade do lançamento alegando violação ao princípio da verdade material e
cerceamento de defesa;
 Violação ao princípio da capacidade contributiva, na medida que o simples
trânsito de numerário de terceiro não constitui renda própria consumida.
 Que mesmo que não se comprove a origem dos depósitos, a destinação destes,
evidenciada por pagamentos e repasses para terceiros individualizados,
emitidos na mesma frequência em que ocorriam os depósitos, evidenciam que a
integralidade dos valores recebidos não é rendimento pertencente ao
Impugnante;
 Que o lançamento na movimentação bancária, os rendimentos já declarados e
pagos pelo Recorrente, integrando-os ao montante do imposto apurado;
 Que o lançamento não considerou as despesas com profissionais autônomos
como remuneração de terceiros com vínculo empregatício, e os respectivos
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos e despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
 Requer o deferimento de diligência para que a Fiscalização se manifeste acerca
do alegado e informe qual a correta base de cálculo para o presente
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
9
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares.
1- Decadência.
Com relação à alegação de que o fato gerador do IRPF nos casos de omissão de
rendimentos por depósito bancário seria mensal para fins de aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, §4o do CTN, não pode ser acolhida, já que o fato gerador ocorre à medida que
os rendimentos forem recebidos e consuma-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Especificamente em relação aos depósitos
bancários de origem não comprovada deve ser aplicada Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim sendo, o início da contagem do prazo decadencial para os fatos geradores
corridos durante o ano calendário de 2009 teve início somente em 31/12/2009, com termo final
em 31/12/2014. Portanto mantenho a decisão de 1a instância, já que o contribuinte foi
cientificado do auto de infração em 28/11/2014.
2- Nulidade por abuso de poder e cerceamento de defesa.
Alega o Recorrente que a autoridade lançadora agiu com abuso de poder, ao não
conceder prazo suficiente para que fosse apresentado a documentação comprobatória da origem
do depósito. Que a extensão do prazo seria fundamental para o exercício do direito de defesa.
Analisando os documentos presentes nos autos, não constatamos nenhum ato
praticado pela autoridade fiscal que pudesse justificar eventual nulidade no lançamento com base
em abuso de poder ou cerceamento de defesa. Vejamos, o contribuinte, embora devidamente
intimado (doc. fls. 3/ 4), não apresentou os extratos bancários solicitados, tornando-se necessária
a emissão de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF para a obtenção
dos dados. Em 11/09/2014 o contribuinte foi intimado (doc. fls. 799/853) para que comprovasse a
origem dos depósitos identificados na RMF, porém não apresentou a documentação hábil e
idônea comprobatória da origem dos depósitos.
Por ocasião da Impugnação ao lançamento, o Recorrente anexou cópia dos extratos
bancários, porém não apresentou quaisquer documentos que pudessem demonstrar a origem e o
destinação dos recursos identificados a partir dos depósitos. Tal omissão probatória se repetiu no
Recurso Voluntário apresentado. Portanto, a alegação de que a falta de comprovação dos
depósitos se deu em virtude do prazo exíguo dado pela autoridade lançadora, cerceando a defesa
do contribuinte, não pode ser acolhida.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
10
Como bem apontado na decisão de 1a instância a atividade administrativa do
lançamento é plenamente vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, § único, do Código
Tributário Nacional, e artigo 8° da Lei n° 9.250/95. Desta forma, sendo identificado o fato gerador,
o lançamento do tributo é obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto não há o
que se falar em abuso de poder quando a autoridade fiscal age no estrito cumprimento da Lei.
Também não se comprovou o emprego de meio vexatório ou truculento no caso concreto por
ocasião do procedimento fiscal. Portanto não acato a alegação de nulidade por abuso de poder.
3- Pedido de Perícia.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, pelos
motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece
que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o
direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência não pode ser utilizado para postergar o trâmite
processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao órgão
julgador avaliar a necessidade do referido procedimento, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Mérito.
1- Omissão de rendimentos apurados a partir de depósitos bancários.
Não é por demais lembrar que nos casos de lançamento por presunção legal,
previstos no 42 da Lei 9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de
documentação idônea a origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a
ocorrência do fato que gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Em nenhuma fase do Processo Administrativo Fiscal o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários, anexando somente cópia dos
extratos bancários. A justificativa de que os valores depositados se referiam à compra e venda de
gado, celebrada de maneira informal, portanto sem qualquer espécie de documentação
probatória das operações, não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão
de rendimentos.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
11
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória, que deveria incluir: contratos de
compra e venda, recibos, entre outros documentos. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
2- Violação ao princípio da capacidade contributiva.
Argumenta o Recorrente que o art. 42 da Lei no 9.430/96, embora qualifique os
depósitos bancários como sinal exterior de riqueza, tal elemento não seria suficiente para
consubstanciar a ocorrência do acréscimo patrimonial. Alega que o simples trânsito de numerário
não poderia configurar renda própria, diante dos inúmeros cheques devolvidos e do saldo final
baixo das contas. Que o lançamento não considerou possíveis despesas decorrentes da atividade
comercial exercida.
A mera argumentação narrativa não possui o poder de desconstituir o lançamento
por presunção legal se não for acompanhada de documentação hábil a comprovar as alegações
trazidas. Assim deveria o contribuinte demonstrar que os recursos que ingressaram em sua conta
bancária apenas transitaram pela mesma, não configurando renda ou acréscimo patrimonial. Da
mesma forma que deveria comprovar as eventuais despesas da atividade comercial alegada.
Porém não o fez, como já exposto.
Com relação às deduções dos valores referentes aos cheques devolvidos,
verificamos que na planilha constante no Relatório Fiscal (fls. 1.166/1.171), que foram deduzidos
dos depósitos apurados. Na hipótese de discordância dos valores deduzidos, caberia ao
Recorrente apresentar planilha detalhada com o cálculo mensal das deduções que julgasse
correta. Tal demonstrativo não consta nos autos.
3- Decisões administrativas e judiciais.
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
constante das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720589/2014-36
12

Fl. 2307
DF CARF MF
Original